Tribunal: STJ
Processo: 0452848-26.2019.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123244 - MG(2025/0476553-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DOMINGOS EVARISTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUCE FERREIRA MARTINS - MG178950
THALES DE OLIVEIRA MESSIAS - MG209833
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: WELLINGTON JOAO DA COSTA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: KELLEN GOMES FELIPE DE JESUS - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: PAULO REGIS SOARES ZANETTI - MG114377
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
83/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da inadmissibilidade, notadamente
quanto ao óbice da
, com incidência também da
Súmula 83/STJ
e do
III, do Código de Processo Civil, aplicável ao
Súmula 182/STJ
art. 932,
processo penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
2. Decisão monocrática que concluiu pela ausência de demonstração analítica
de
ou
em relação aos paradigmas, reconhecendo a
overruling
distinguishing
incidência das Súmulas
e
e do
III, do CPC.
83/STJ
182/STJ
art. 932,
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de maneira específica e analítica os fundamentos da decisão de
inadmissão, especialmente o óbice da
.
Súmula 83/STJ
III. Razões de decidir
4. Ausente impugnação específica e analítica aos fundamentos da decisão de
inadmissão, notadamente quanto ao óbice da
, mantém-se o
Súmula 83/STJ
não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
III,
art. 932,
do CPC e da
.
Súmula 182/STJ
5. A superação do óbice da
exige demonstração concreta de
Súmula 83/STJ
, mediante indicação de precedentes contemporâneos ou
overruling
supervenientes aptos a infirmar a orientação, ou de
, mediante
distinguishing
cotejo analítico que evidencie peculiaridades fático-jurídicas do caso que
afastem a aplicação do precedente; alegações genéricas ou mera reiteração de
teses não suprem o ônus dialético.
Documento eletrônico VDA56703215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:20
Código de Controle do Documento: b9dd533e-92f5-4e59-ae8d-5df931c08f15

6. O juízo de admissibilidade é estritamente formal e não alcança o mérito
recursal quando ausentes os pressupostos de conhecimento, sob pena de
subversão da lógica recursal.
IV. Dispositivo
7. Negado provimento ao agravo regimental.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56703215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:20
Código de Controle do Documento: b9dd533e-92f5-4e59-ae8d-5df931c08f15

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123244 - MG(2025/0476553-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DOMINGOS EVARISTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUCE FERREIRA MARTINS - MG178950
THALES DE OLIVEIRA MESSIAS - MG209833
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: WELLINGTON JOAO DA COSTA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: KELLEN GOMES FELIPE DE JESUS - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: PAULO REGIS SOARES ZANETTI - MG114377
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
83/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da inadmissibilidade, notadamente
quanto ao óbice da
, com incidência também da
Súmula 83/STJ
e do
III, do Código de Processo Civil, aplicável ao
Súmula 182/STJ
art. 932,
processo penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
2. Decisão monocrática que concluiu pela ausência de demonstração analítica
de
ou
em relação aos paradigmas, reconhecendo a
overruling
distinguishing
incidência das Súmulas
e
e do
III, do CPC.
83/STJ
182/STJ
art. 932,
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de maneira específica e analítica os fundamentos da decisão de
inadmissão, especialmente o óbice da
.
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56782275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:29:02
Código de Controle do Documento: 8b89e0f7-04c9-4172-aaa7-efce94357471

III. Razões de decidir
4. Ausente impugnação específica e analítica aos fundamentos da decisão de
inadmissão, notadamente quanto ao óbice da
, mantém-se o
Súmula 83/STJ
não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
III,
art. 932,
do CPC e da
.
Súmula 182/STJ
5. A superação do óbice da
exige demonstração concreta de
Súmula 83/STJ
, mediante indicação de precedentes contemporâneos ou
overruling
supervenientes aptos a infirmar a orientação, ou de
, mediante
distinguishing
cotejo analítico que evidencie peculiaridades fático-jurídicas do caso que
afastem a aplicação do precedente; alegações genéricas ou mera reiteração de
teses não suprem o ônus dialético.
6. O juízo de admissibilidade é estritamente formal e não alcança o mérito
recursal quando ausentes os pressupostos de conhecimento, sob pena de
subversão da lógica recursal.
IV. Dispositivo
7. Negado provimento ao agravo regimental.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DOMINGOS EVARISTO DOS
SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nas razões do regimental (fls. 585-601), o agravante sustenta que
houve impugnação analítica e específica de cada um dos fundamentos articulados na
origem para inadmitir o recurso especial, inclusive daquele calcado no enunciado n. 83
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que, ao impugnar tal fundamento, não propugnou pela ocorrência
de alteração jurisprudencial, mas, ao revés, manifestou expressa concordância com a
orientação atualmente sedimentada nesta Corte Superior, no sentido de que indevida a
exclusão de circunstância qualificadora na fase de pronúncia quando não manifestamente
improcedente ou quando subsista dúvida razoável a seu respeito.
Sustenta, ademais, que o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade
com a jurisprudência desta Corte Superior, não pela superação da tese, mas pela
equivocada subsunção do caso concreto à diretriz consolidada, a afastar a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA56782275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:29:02
Código de Controle do Documento: 8b89e0f7-04c9-4172-aaa7-efce94357471

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Turma
competente.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do recurso.
Consta dos autos que o agravante foi pronunciado como incurso no crime de
homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2o, IV,
II, do Código
c/c art. 14,
Penal), em suma porque, segundo narra a denúncia, após discussão com a vítima,
adentrou sua residência, municiou-se de arma, de fogo (revólver cal. 38) e desferiu
diversos disparos, inclusive retornando ao interior do imóvel para recarregar a arma e
efetuar novos tiros, de modo a surpreender o ofendido e dificultar sua defesa.
A decisão monocrática ora agravada (fls. 577-580) não conheceu do agravo
em recurso especial, ao fundamento de que a parte recorrente não se desincumbiu do
ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, em especial
daquele lastreado na Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Assentou o
que a superação do referido óbice sumular reclamaria a
decisum
demonstração analítica, seja pela colação de julgados supervenientes aptos a configurar a
superação da tese (
), seja pelo cotejo apto a evidenciar a distinção (
overruling
) entre o caso concreto e os paradigmas invocados, ônus do qual não se
distinguishing
teria desincumbido o agravante, que se limitara a alegações genéricas.
Reconheceu-se, ainda, a incidência da Súmula n. 182 do STJ e do
III,
art. 932,
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
o do Código
art. 3
de Processo Penal.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
De início, no que tange à alegação de que o agravo em recurso especial teria
impugnado de modo analítico e específico cada um dos fundamentos da decisão
denegatória, não prospera a insurgência.
A decisão monocrática consignou que a parte recorrente, ao manejar o agravo
em recurso especial, não se desincumbiu do ônus dialético que lhe incumbia, porquanto
se restringiu a tecer considerações genéricas, sem demonstrar, analiticamente, em que
medida a orientação adotada pela Corte de origem se afastaria do paradigma
jurisprudencial invocado, fosse pela superveniência de entendimento infirmador apto a
configurar o
, fosse pelo apontamento de elementos diferenciadores hábeis a
overruling
evidenciar o
entre a hipótese dos autos e os precedentes que sustentaram a
distinguishing
aplicação do verbete n. 83 da Súmula deste Superior Tribunal.
Tal moldura, longe de configurar mero rigorismo formal, traduz a própria
essência do contraditório recursal, na medida em que sem o enfrentamento concreto da
Documento eletrônico VDA56782275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:29:02
Código de Controle do Documento: 8b89e0f7-04c9-4172-aaa7-efce94357471

do julgado paradigma resta esvaziado o juízo de admissibilidade,
ratio decidendi
transformando-se o apelo extraordinário em instância de mera reiteração de teses.
A transposição do óbice consubstanciado no enunciado n. 83 da Súmula desta
Corte Superior não se opera, à toda evidência, mediante a simples reiteração da
divergência quanto à conclusão alcançada na origem, exigindo, ao revés, demonstração
argumentativa específica e documentada, com indicação precisa dos paradigmas atuais
que afirmem a superação do entendimento sumulado ou, na alternativa, com
pormenorização das peculiaridades fáticas que afastariam o caso da incidência do
precedente sumulado.
Ausente o exercício dialético no agravo em recurso especial, mostra-se correta
a aplicação cumulada do verbete n.
à medida que o recorrente não enfrentou,
182/STJ,
especificamente, a
que fundamentou a inadmissão do apelo nobre na
ratio decidendi
origem.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a impugnação
genérica, dissociada dos exatos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, equivale,
para fins recursais, à própria ausência de impugnação, atraindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO POR INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA
SÚMULA 182/STJ
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. A ausência de efetiva impugnação por parte do agravante do fundamento
da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo,
nos termos dos arts. 932, III do CPC e 253, parágrafo único, I do RISTJ.
2. Para afastar a incidência da
, é dever da parte
Súmula 182/STJ
demonstrar, de forma clara e objetiva, que o agravo em recurso especial de
fato impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissão do Tribunal
de origem, não bastando para isso repetir os argumentos já expendidos por
ocasião da interposição do recurso especial.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
AREsp 2751237/SP
SEXTA TURMA, Data de Julgamento
DJEN
11/02/2025,
19/02/2025)

Quanto à alegação de que a discordância do agravante se circunscreveria à
equivocada subsunção da diretriz consolidada às particularidades dos autos, argumento
por meio do qual se pretende contornar a incidência do enunciado da
,
Súmula n. 83/STJ
também aqui não merece guarida o inconformismo.
A pretensão deduzida nas razões do regimental, embora travestida de
discussão acerca da correta aplicação do precedente à hipótese, desafia, em essência, a
valoração da prova produzida sob o crivo do contraditório nas instâncias ordinárias, pois
pressupõe a revisitação dos depoimentos das vítimas, da dinâmica dos disparos e,
Documento eletrônico VDA56782275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:29:02
Código de Controle do Documento: 8b89e0f7-04c9-4172-aaa7-efce94357471

sobretudo, da aferição quanto à inocorrência da circunstância que dificultaria a defesa do
ofendido.
Trata-se, em rigor, de tentativa de superar barreira processual mediante o
reexame da própria matéria que a barreira impede de ser examinada, paradoxo que, por
si, evidencia a improcedência da articulação.
Ademais, no que tange à arguição de que o regimental teria desdobrado em
capítulos próprios o ataque a cada um dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, inclusive aquele relativo à apontada afronta ao
do Código de
art. 619
Processo Penal, cumpre observar que a forma de organização do recurso, ainda que
tópica, não supre, por si só, a deficiência substancial da impugnação ao fundamento
central da decisão monocrática.
A divisão formal do apelo em capítulos é técnica de redação que, em nada,
dispensa o ônus dialético de enfrentar, em concreto, a fundamentação jurídica empregada
para a inadmissão do recurso especial.
No caso, a leitura das peças recursais revela que o agravante reapresenta, com
variações pontuais, a mesma linha argumentativa do apelo nobre, sem indicar
precedentes supervenientes que tenham revisitado o entendimento sumulado nem
oferecer cotejo analítico apto a demonstrar dissonância entre a moldura fática dos autos e
o substrato dos paradigmas.
A reordenação tópica das alegações, portanto, não se confunde com a
impugnação específica exigida pelo
III, do Código de Processo Civil, aplicável
art. 932,
ao processo penal por força do
o do Código de Processo Penal, e referendada, nesta
art. 3
Corte Superior, pelo enunciado n. 182 da Súmula. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 83/STJ
SÚMULA N. 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de
impugnação específica do óbice da Súmula n. 83 do STJ invocado pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo em recurso
especial impugnou de maneira específica e fundamentada o óbice da Súmula
n. 83 do STJ.
3. Também se discute se é razoável a decisão agravada exigir a
demonstração
de
existência
de
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial, tendo em
vista a raridade do tema discutido no aludido recurso.III. Razões de decidir
4. A decisão agravada não traz condição impossível de ser cumprida porque
assevera ser aceitável a impugnação o óbice da Súmula n. 83 do STJ
mediante duas formas alternativas: (i) realizando distinguishing entre o
Documento eletrônico VDA56782275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:29:02
Código de Controle do Documento: 8b89e0f7-04c9-4172-aaa7-efce94357471

precedente mencionado na decisão de inadmitiu o recurso especial e o caso
concreto; ou (ii) mediante apresentação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial.
5. A tese relativa à aplicação do princípio da insignificância no âmbito da
Justiça Castrense é tema que continua sendo trazido a esta Corte Superior de
Justiça. Destarte, não há se falar que a decisão agravada exigiu condição
diabólica ao fundamentar que o afastamento do óbice da Súmula n. 83 do
STJ demanda a apresentação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial.
6. O Código de Processo
em seu
III, e o Regimento
Civil/2015,
art. 932,
Interno do STJ, em seu
I, autorizam o relator a não conhecer de
art. 253,
recurso que deixe de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. IV.
Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e adequada
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede
o conhecimento do agravo. 2. A demonstração da inaplicabilidade da
requer a apresentação de precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ
supervenientes que evidenciem divergência jurisprudencial no STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel.
AREsp n. 2.808.614/SC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.18.02.2025; STJ,
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.802.350/DF
Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2025,
17/2/2025.
(AgRg no AREsp
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
2751789/SP,
QUINTA TURMA, Data de Julgamento DJEN 29/04/2025)

Importa registrar, por fim, que o juízo de admissibilidade levado a efeito na
decisão monocrática agravada circunscreveu-se à dimensão estritamente formal do
conhecimento do recurso, não se adentrando o exame do mérito da pretensão recursal.
Reconhecida a deficiência da impugnação aos fundamentos da inadmissão,
resta obstaculizado o avanço para o exame do mérito da insurgência, sob pena de
subverter-se a lógica recursal e de se conferir, por via transversa, sobrevida a recurso que
sequer reúne os pressupostos formais para o seu conhecimento.
Assim sendo, mantém-se incólume a decisão agravada, porquanto os
argumentos trazidos no regimental não se mostram aptos a infirmar os fundamentos que
conduziram ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56782275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:29:02
Código de Controle do Documento: 8b89e0f7-04c9-4172-aaa7-efce94357471

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0476553-7
AREsp 3.123.244 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04528482620198130702 10000250233723004 4528482620198130702
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOMINGOS EVARISTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUCE FERREIRA MARTINS - MG178950
THALES DE OLIVEIRA MESSIAS - MG209833
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: WELLINGTON JOAO DA COSTA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: KELLEN GOMES FELIPE DE JESUS - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: PAULO REGIS SOARES ZANETTI - MG114377
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DOMINGOS EVARISTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUCE FERREIRA MARTINS - MG178950
THALES DE OLIVEIRA MESSIAS - MG209833
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: WELLINGTON JOAO DA COSTA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: KELLEN GOMES FELIPE DE JESUS - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: PAULO REGIS SOARES ZANETTI - MG114377
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548550<2818185<0@
2025/0476553-7 - AREsp 3123244 Petição : 2026/0041755-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56672216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:14:05
Código de Controle do Documento: 079249E7-48D2-47D0-BED2-B78E65C8DDEF